Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida. Devolução em dobro. Dano moral. Redução do quantum indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, pleiteando a reforma integral da decisão. A recorrente sustenta a inexistência de apropriação indevida de valores e a ausência de falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida que autorize a devolução em dobro dos valores pagos; (ii) determinar se a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou, alternativamente, reduzido.
III. Razões de decidir
3. O recorrente sustenta que não houve cobrança indevida que autorize a devolução em dobro dos valores. Entretanto, a própria ré, em resposta às reclamações feitas pela parte autora nos canais de atendimento e plataformas de defesa do consumidor, reconheceu a duplicidade das cobranças. Ainda assim, os estornos foram realizados de forma tardia, somente após a insistência da parte autora por meses. Isso demonstra clara falha na prestação do serviço.
3.1. Conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro dos valores que foram pagos indevidamente ocorre quando a cobrança se dá de forma contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no presente caso. A autora teve de realizar pagamento de valores exigidos em duplicidade em razão da inércia da instituição financeira em corrigir os lançamentos. Portanto, o argumento de que não houve apropriação indevida não merece acolhida, devendo ser mantida a condenação à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
4. A recorrente não comprova a legitimidade dos valores exigidos em excesso. Os documentos apresentados pela parte autora, tais como as faturas dos cartões e comprovantes de pagamento, demonstram de maneira inequívoca que houve cobranças indevidas e duplicadas. A ausência de contestação específica sobre os fatos articulados pela autora caracteriza a confissão ficta da ré, nos termos do art. 344 do CPC.
4.1. A responsabilidade da instituição financeira, nesta hipótese, é objetiva, conforme preconiza o art. 14 do CDC, sendo desnecessário o exame da culpa para a caracterização da obrigação de indenizar. A instituição financeira prestou serviço negligente e defeituoso gerando evidentes prejuízos suportados pela autora.
5. No tocante ao pedido de redução dos danos morais, o recorrente argumenta que os transtornos vividos pela autora não ultrapassam o mero aborrecimento, não justificando a condenação a título de danos morais.
5.1 Entretanto, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em tela, a autora (recorrida) não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento que lhe resultou a restituição em dobro, motivo pelo qual não se há de falar em verba indenizatória por danos morais.
IV. Dispositivo
6. recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Ante a ausência de recorrente totalmente vencido, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.